Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706968-14.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: MARIA GABRIELA HORINE AMARO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao recurso da Novacap. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA